Tribunal: TJES
Processo: 5034370-77.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Isenção
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5034370-77.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON AUGUSTO DE AGUILAR e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5034370-77.2022.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ADILSON AUGUSTO DE AGUILAR (ADESIVO)

APELADO:
OS MESMOS E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. ROL TAXATIVO. LAUDO PERICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que manteve o benefício da gratuidade de justiça a servidor aposentado e recurso adesivo do autor contra a mesma decisão, que julgou improcedente seu pedido de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária por moléstia grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor faz jus à manutenção do benefício da gratuidade de justiça, mesmo auferindo proventos de aposentadoria superiores a R$ 13.000,00; e (ii) saber se o autor, portador de paralisia irreversível e incapacitante e espondiloartrose, tem direito à isenção de imposto de renda, com base no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de miséria absoluta, mas a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O valor bruto dos proventos, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência, especialmente quando demonstradas elevadas despesas que comprometem a renda, cabendo ao impugnante o ônus de elidir tal presunção, o que não ocorreu.

4. A isenção de imposto de renda por moléstia grave exige que a patologia esteja expressamente prevista no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, cuja interpretação deve ser literal. O laudo pericial judicial concluiu que as enfermidades do autor, embora causem limitações, não se enquadram nas hipóteses legais de "paralisia irreversível e incapacitante" ou "espondilite anquilosante".

5. A Súmula 627 do STJ, que dispensa a contemporaneidade dos sintomas, não afasta a necessidade de comprovação do diagnóstico de uma das doenças listadas em lei, o que não foi verificado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, e 99, §§ 2º e 3º; CTN, art. 111, II; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 627.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5034370-77.2022.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ADILSON AUGUSTO DE AGUILAR (ADESIVO)

APELADO:
OS MESMOS E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço de ambos os recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se a duas questões: (i) o cabimento da gratuidade de justiça deferida ao autor, objeto do recurso principal do Estado do Espírito Santo; e (ii) o direito do autor à isenção de Imposto de Renda e contribuição previdenciária em razão de moléstia grave, matéria do recurso adesivo.

1. Do Recurso de Apelação do Estado do Espírito Santo – Da Impugnação à Gratuidade de Justiça

O Estado do Espírito Santo pugna pela revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedida ao autor, ao argumento de que seus proventos de aposentadoria seriam incompatíveis com o estado de hipossuficiência.

A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece em seu art. 99, § 3º, uma presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Tal presunção, contudo, pode ser afastada por prova em contrário, ou seja, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 2º, CPC). O ônus de elidir tal presunção, entretanto, recai sobre o impugnante.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação por entender que o valor abstrato dos vencimentos, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de miserabilidade (ID 15040635).

A decisão não merece reparos. O Estado apelante fundamenta seu recurso unicamente no valor bruto dos proventos do autor (ID 15040637), sem, contudo, desconstituir as alegações e provas apresentadas pelo recorrido de que possui elevadas despesas, notadamente com plano de saúde, que consomem parte substancial de sua renda (IDs 15040641 e 15040642).

O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de miséria absoluta, mas sim a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Não havendo nos autos elementos robustos que infirmem a declaração de hipossuficiência, a manutenção do benefício é a medida a ser adotada.

Assim,
rejeito a tese do Estado do Espírito Santo
e mantenho a gratuidade de justiça deferida ao autor.

É como voto.

2. Do Recurso Adesivo de Adilson Augusto de Aguilar – Do Mérito

O autor, ora apelante adesivo, busca a reforma da sentença para que lhe seja concedida a isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária, ao argumento de ser portador de moléstia grave prevista em lei.

A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria é benefício fiscal concedido aos portadores das doenças graves expressamente elencadas no rol taxativo do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. A interpretação da legislação que concede isenção deve ser literal, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, não cabendo ampliação para abranger patologias não previstas.

No presente caso, o autor alega ser portador de "paralisia irreversível e incapacitante" e "espondiloartrose".

Para o deslinde da controvérsia, foi determinada a realização de perícia médica judicial, cujo laudo foi conclusivo ao afirmar que o autor
não se enquadra nas hipóteses legais de isenção
. Segundo o perito: "
conclui-se através desta, que o periciado
não é portador de 'Paralisia irreversível e incapacitante' e não é portador de Espondilite Anquilosante
. No momento atual, segue com capacidade laborativa reduzida, ou seja, parcial, devido a limitações causadas pelos procedimentos cirúrgicos e cursos esperados das doenças degenerativas
" (ID 15040621).

O laudo pericial esclarece, ainda, a distinção técnica entre a patologia do autor (espondiloartrose degenerativa) e a doença prevista na lei (espondiloartrose anquilosante), afastando o enquadramento legal.

Embora o apelante invoque a Súmula 627 do STJ, segundo a qual "
o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
", tal entendimento aplica-se aos casos em que a doença grave, prevista no rol legal, já foi diagnosticada. A súmula dispensa a prova de atividade da doença, mas não a prova do diagnóstico de uma das enfermidades listadas em lei, o que não ocorreu na espécie, conforme atestado pelo perito judicial.

Esse também é o entendimento deste Egrégio TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS . PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ROL TAXATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO . [...]
3. Não se trata de aferir a contemporaneidade dos sintomas da agravada, mas sim a comprovação do diagnóstico da doença grave taxativamente elencada no rol do artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, sem a qual não há que se falar em isenção, conforme Tema Repetitivo nº 250 do STJ . 4. Em tais casos, a norma tributária deve ser interpretada literalmente (artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional)
. 5. O diagnóstico como soropositiva para HIV existe desde 2009, o que, também, afasta o perigo na demora, necessário à concessão da tutela de urgência pretendida . 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50051997920248080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, p. 08/08/2024)

Portanto, ainda que a condição de saúde do autor inspire cuidados e gere limitações, a prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório, foi categórica em afastar o enquadramento de suas patologias no rol taxativo da Lei nº 7.713/88.

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência é a medida correta.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários de sucumbência devidos pelo autor (apelante adesivo) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.